Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se o agravado/requerido, Banco do Brasil S/A, para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo de instrumento interposto (ID 37530379). Publique-se. Intimem-se.